Tribunal: TJDFT
Processo: 0704711-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TRECHO DE VIA EM OBRAS. AUSÊNCIA DE ADEQUADA E ESPECÍFICA SINALIZAÇÃO. DESNÍVEL APARENTE E SIGNIFICATIVO EM VIA PÚBLICA. QUEDA DE MOTOCICLETA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recorrente, autor, alega nexo de causalidade entre os danos causados ao seu veículo e a conduta omissiva da recorrida (ausência de sinalização adequada de obra em via pública). Requer a reforma da sentença a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por haver experimentado danos materiais e morais.
2. A omissão culposa do Distrito Federal em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência em caso de obstáculos na pista, enseja sua responsabilidade pela reparação do dano, em atenção à teoria da culpa administrativa. Por força dessa teoria, responsabiliza-se a Administração Pública quando não executa, tarda a executar ou executa mal o serviço público. Restando comprovada uma dessas variantes, surge o dever de indenizar, à exceção se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou força maior.
3. No presente caso, verifica-se que há nexo de causalidade entre a omissão culposa do recorrido, que não sinalizou a ocorrência de obras na via pública (recapeamento asfáltico em virtude do qual havia desnível aparente – e significativo – entre as faixas), e o evento danoso narrado pela recorrente.
4. Embora os documentos colacionados ao processo indiquem a existência de mapas e sinalização na via, o mero aviso de obras naquele trecho não afasta o dever da parte adversa em manter as vias públicas em estado adequado para o tráfego. Se a via estava aberta para circulação de veículos, ainda que em obras, deveria estar em condições regulares para o uso sem acidentes.
5. Segundo dispõe o art. 88, caput e parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro: “nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de obras ou de manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação. Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada.”(grifou-se). Nesse contexto, a evidente inadequação da sinalização existente no local das obras equivale à sua ausência e enseja a aplicação da Teoria da Culpa Administrativa.
6. Ademais, o recorrido não obteve êxito em apontar qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou a culpa exclusiva do autor pelo acidente. A despeito da ausência de fotos do incidente em si, as provas apresentadas pelo autor permitem inferir o nexo de causalidade entre os danos causados e a omissão do recorrido.
7. O recorrente comprovou o prejuízo material por ele sofrido, por meio dos documentos de ID’s 38776299 38776300 e 3877630 no valor de R$ 4.400,00, compatível com os fatos.
8. O dano de natureza extrapatrimonial, por seu turno, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). No presente caso, não há comprovação de exposição da recorrente a qualquer situação externa suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I, do CPC). O conjunto probatório não subsidia a reparação por danos morais, por não demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido, ainda que tenha demonstrado a ocorrência danos físicos. O mero aborrecimento decorrente do evento, por si só, não é apto a ensejar a indenização por dano extrapatrimonial
9. Tais os fundamentos, merece reparos a sentença para que o Distrito Federal seja condenado a indenizar os danos materiais experimentados pelo autor.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor a quantia de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) corrigida monetariamente pelo IPCA-E a ocorrência do evento danoso e acrescida de juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança, desde a citação, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. Após, a correção do valor da condenação será feita pela Selic, acumulada mensalmente.
11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios advocatícios porque o recorrente venceu, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.